Tribunal: STF
Processo: ADI 1919
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-02
Data de publicação: 1998-12-02

Ementa:
EMENTA: Relevância da argüição de incompatibilidade,
com o art. 22, I (competência da União para legislar sobre direito
processual) e o art. 48, caput, ambos da Constituição Federal, de
Provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe sobre a
destruição física de processos arquivados há mais de cinco anos.
Manifesto perigo da demora.
Medida cautelar deferida.